Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-81.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-81.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: GISELLY LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente o pedido da servidora pública Giselly Lopes de Oliveira, determinando a implementação de sua progressão funcional nos termos da Lei Municipal nº 107/2006 (PCCR), com o correspondente enquadramento e padrão remuneratório. O apelante sustenta nulidade da citação, inadequação da via eleita, ausência de comprovação da aprovação em avaliação de desempenho, suspensão de contagem de tempo para progressão em razão da LC nº 173/2020 e ausência de previsão orçamentária para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação eletrônica realizada foi válida; (ii) verificar se a ausência de avaliação de desempenho impede a progressão funcional; (iii) analisar os efeitos da LC nº 173/2020 sobre a contagem de tempo para progressão; e (iv) avaliar se a ausência de previsão orçamentária impede a implementação do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica realizada nos moldes da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP/TJPA, é válida e confere ciência inequívoca ao ente público, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp nº 2004884/RJ). Não houve comprovação de prejuízo processual.

4.

Nos termos da Lei Municipal nº 107/2006, preenchidos os requisitos temporais e avaliativos, cabe à Administração Municipal efetivar a progressão funcional. O Município, ao alegar ausência de avaliação de desempenho, não demonstrou a existência de avaliação desfavorável ao servidor, ônus que lhe competia, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A LC nº 173/2020, de caráter temporário, não impede a contagem de tempo de serviço para progressão funcional, visto que tal suspensão aplicava-se apenas ao período pandêmico e restringia o pagamento de indenizações durante a pandemia. O desempenho do servidor durante a pandemia integra seus registros funcionais para todos os fins de direito.

6.

A ausência de previsão orçamentária ou autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não desobriga o ente público de cumprir normas legais vinculantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica. O direito à progressão funcional está assegurado pela legislação municipal, sendo vedado à Administração Pública negar sua implementação sob tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: Preenchidos os requisitos previstos em legislação específica, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, competindo à Administração demonstrar eventual descumprimento dos critérios avaliativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006; CPC/2015, arts. 231 e 246; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Municipal nº 107/2006, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2004884/RJ; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800315-81.2023.8.14.0144

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE QUATIPURU

ADVOGADO:
PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES (OAB/PA 11.546)

APELADO:
OSIAS CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO:
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA (OAB/PA 32.424)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o município de Quatipuru a implementar a promoção da servidora Giselly Lopes de Oliveira, enquadrando-a no nível requerido e implementando o correspondente padrão remuneratório.

Inconformado, o município interpôs a presente apelação alegando: (I) nulidade da citação por ter sido efetivada por meio eletrônico; (II) inadequação da via eleita e nulidade, ante a ausência de comprovação pelo servidor da aprovação em avaliação de desempenho; (III) suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de progressão em razão da LC 173/2020; (IV) e a concessão de aumento sem previsão na LDO e no orçamento anual. Requer o provimento recursal para reformar a sentença julgando improcedente a ação.

Giselly Lopes de Oliveira sustenta, em contrarrazões, a manutenção da sentença com base no cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 107/2006, destacando a ausência de nulidades processuais e a regularidade da decisão judicial.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800315-81.2023.8.14.0144

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE QUATIPURU

ADVOGADO:
PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES (OAB/PA 11.546)

APELADO:
OSIAS CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO:
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA (OAB/PA 32.424)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente o pedido da servidora pública Giselly Lopes de Oliveira, determinando a implementação de sua progressão funcional nos termos da Lei Municipal nº 107/2006 (PCCR), com o correspondente enquadramento e padrão remuneratório. O apelante sustenta nulidade da citação, inadequação da via eleita, ausência de comprovação da aprovação em avaliação de desempenho, suspensão de contagem de tempo para progressão em razão da LC nº 173/2020 e ausência de previsão orçamentária para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação eletrônica realizada foi válida; (ii) verificar se a ausência de avaliação de desempenho impede a progressão funcional; (iii) analisar os efeitos da LC nº 173/2020 sobre a contagem de tempo para progressão; e (iv) avaliar se a ausência de previsão orçamentária impede a implementação do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica realizada nos moldes da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP/TJPA, é válida e confere ciência inequívoca ao ente público, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp nº 2004884/RJ). Não houve comprovação de prejuízo processual.

4.

Nos termos da Lei Municipal nº 107/2006, preenchidos os requisitos temporais e avaliativos, cabe à Administração Municipal efetivar a progressão funcional. O Município, ao alegar ausência de avaliação de desempenho, não demonstrou a existência de avaliação desfavorável ao servidor, ônus que lhe competia, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A LC nº 173/2020, de caráter temporário, não impede a contagem de tempo de serviço para progressão funcional, visto que tal suspensão aplicava-se apenas ao período pandêmico e restringia o pagamento de indenizações durante a pandemia. O desempenho do servidor durante a pandemia integra seus registros funcionais para todos os fins de direito.

6.

A ausência de previsão orçamentária ou autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não desobriga o ente público de cumprir normas legais vinculantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica. O direito à progressão funcional está assegurado pela legislação municipal, sendo vedado à Administração Pública negar sua implementação sob tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: Preenchidos os requisitos previstos em legislação específica, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, competindo à Administração demonstrar eventual descumprimento dos critérios avaliativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006; CPC/2015, arts. 231 e 246; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Municipal nº 107/2006, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2004884/RJ; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 17/06/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o município de Quatipuru a implementar a promoção da servidora Giselly Lopes de Oliveira, enquadrando-a no nível requerido e implementando o correspondente padrão remuneratório.

Inconformado, o município interpôs a presente apelação alegando: (I) nulidade da citação por ter sido efetivada por meio eletrônico; (II) inadequação da via eleita e nulidade, ante a ausência de comprovação pelo servidor da aprovação em avaliação de desempenho; (III) suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de progressão em razão da LC 173/2020; (IV) e a concessão de aumento sem previsão na LDO e no orçamento anual. Requer o provimento recursal para reformar a sentença julgando improcedente a ação.

Giselly Lopes de Oliveira sustenta, em contrarrazões, a manutenção da sentença com base no cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 107/2006, destacando a ausência de nulidades processuais e a regularidade da decisão judicial.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia recursal diz respeito ao direito de servidor do Município de Quatipuru à progressão funcional.

O apelante sustenta que a citação por meio eletrônico é inválida. Todavia, essa tese não merece acolhimento, pois a citação foi realizada nos moldes da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e do art. 26, §1º da Portaria Conjunta nº 01/2018

-GP/VP/TJPA, sendo plenamente válida no âmbito do processo eletrônico.

Conforme jurisprudência do STJ, a citação eletrônica, por meio de portal próprio, confere ciência válida à Fazenda Pública (STJ - AgInt no REsp nº 2004884/RJ). Ademais, a ausência de contestação nos autos ocorreu por inércia do apelante, sem qualquer prejuízo efetivo comprovado.

Nos termos da lei municipal nº 107/2006 (PCCR), preenchido o requisito temporal e observados os critérios avaliativos, cabe à administração municipal a efetivação da progressão funcional.

O Município sustenta que a progressão vertical exigiria aprovação prévia em avaliação de desempenho, inexistente no caso. Contudo, uma vez comprovado pelo servidor o desempenho de suas funções durante o período requerido, cabe ao município a demonstração de que não fora atingido o desempenho necessário para a progressão, o que não ocorreu, razão pela qual não merece reparos a sentença ora revisada.

No que tange à alegação de suspensão dos prazos de progressão em razão da lei complementar nº 173/2020, tal argumento não merece prosperar.

A LC 173/2020 foi lei de caráter temporário, que regulamentou as condições funcionais dos servidores públicos durante o período da pandemia da COVID-19.

A suspensão da contagem de tempo de serviço de maio de 2020 a dezembro de 2021 dos servidores públicos foi medida de caráter provisório, restrito ao período da pandemia somente enquanto ela durou e apenas para proibir o pagamento de indenizações aos servidores de verbas relacionadas ao tempo de serviço durante o citado período pandêmico.

Não se pode afastar o fato de que houve prestação de serviços pelos servidores públicos durante a pandemia, e, consequentemente, tal período não pode ser apagado dos assentos funcionais eternamente. As medidas previstas na LC 173/2020 cumpriram sua finalidade, visto que não houve pagamento de indenização aos servidores durante o período de vedação, no entanto o trabalho desempenhado durante o período em comento, após dezembro de 2021, integrará os registros funcionais dos servidores públicos para todos os fins de direito.

Por fim, o apelante alega que a implementação da progressão dependeria de previsão orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entretanto, tal argumento não afasta a obrigação do ente público de cumprir normas legais vinculantes.

A previsão orçamentária não pode ser usada como justificativa para negar um direito legalmente assegurado, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido já definiu este Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006.

2 – O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

3 - No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 – Sentença confirmada.

(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023)

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006.

II- O Requerente é servidor público devidamente aprovado em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/02/2025